Tribunal: TJPA
Processo: 0826384-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826384-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos do procedimento investigativo que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
). A prisão preventiva foi decretada em 20/08/2025, após relaxamento do flagrante, com fundamento na gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e à instrução criminal, e insuficiência de medidas cautelares diversas. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de reavaliação da prisão no prazo legal (
art. 316, parágrafo único, do CPPB
) e omissão na análise do pedido de liberdade provisória. O Ministério Público manifestou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias impõe o relaxamento da custódia; e (iii) determinar se houve omissão judicial na análise do pedido de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, inclusive eventuais óbices administrativos e logísticos, como as redistribuições sucessivas entre comarcas, que justificam a demora verificada nos autos.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não impõe, por si só, a revogação automática da custódia, desde que existam fundamentos contemporâneos que justifiquem a sua manutenção, o que ocorre no presente caso.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea, baseada em elementos concretos como relatos da vítima, testemunhos, materiais audiovisuais e interrogatório, que indicam a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e o risco à ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas.

A alegada omissão judicial na análise do pedido de liberdade não caracteriza, no caso, constrangimento ilegal, tendo em vista o trâmite processual atravessado por intercorrências administrativas que impediram a deliberação oportuna.

O parecer ministerial favorável à concessão da ordem não vincula o julgador, que pode formar convencimento próprio com base na análise do conjunto fático e jurídico dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não impõe sua revogação automática, desde que presentes fundamentos contemporâneos que justifiquem a medida.

A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e insuficiência de medidas alternativas é legítima, ainda que o processo enfrente dificuldades administrativas.

O não exame imediato do pedido de liberdade provisória, diante de redistribuições processuais, não configura omissão judicial ilegal quando não há desídia deliberada.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 46, 312, 316, parágrafo único. CPB, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 191.872/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURO JOÃO MACÊDO DA SILVA, em favor de
JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos do procedimento investigativo instaurado para apuração de suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal

Brasileiro
, imputado ao paciente.

A prisão preventiva (ID.32024015, págs.9-14) foi decretada em 20/08/2025, após relaxamento do flagrante por ausência de situação flagrancial, tendo sido fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e à instrução criminal, na vulnerabilidade da vítima e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso desde 19/08/2025, sem oferecimento da denúncia até a data da impetração. Alega, ainda, ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias, conforme o
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, bem como omissão judicial no exame do pedido de liberdade provisória protocolado em 26/09/2025.

A liminar foi indeferida (ID.32203468). Requisitadas as informações (ID.32880073), o Juízo apontado como coator esclareceu que os autos passaram por sucessivas redistribuições entre varas com distintas competências territoriais, destacando-se a perda superveniente de competência da comarca de Breves e posterior envio à comarca de Belém, com posterior retorno à unidade atual. Relatou-se que a prisão foi decretada com base em indícios extraídos de elementos testemunhais, relatos da vítima, registros audiovisuais e interrogatório do paciente. Informou-se, ainda, que o pedido de liberdade foi encaminhado ao Ministério Público, mas não houve deliberação por ocasião das transferências processuais.

O Ministério Público, por meio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33274487), manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, reconhecendo o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a ausência de complexidade da causa e a inexistência de justificativa para a demora, reputando caracterizado o constrangimento ilegal.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame do pedido em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, voltada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída suficiente para a aferição, ainda que sumária, do alegado constrangimento ilegal.

No caso em exame, a controvérsia limita-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, nos autos do procedimento investigativo que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
.

Consoante se extrai dos autos, o paciente encontra-se preso desde 19/08/2025, por força de decisão que decretou sua prisão preventiva em 20/08/2025, não tendo sido, até a presente data, oferecida denúncia pelo Ministério Público.

É certo que, nos termos do
art. 46 do Código de Processo Penal Brasileiro
, estando o réu preso, o prazo para oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) dias, contados do recebimento dos autos pelo órgão acusador. No entanto, tal prazo legal não é absoluto, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades do caso concreto, inclusive os óbices administrativos e logísticos que, embora indesejáveis, não são incomuns na dinâmica processual de comarcas interioranas.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a análise de eventual excesso de prazo não se limita à mera contagem aritmética, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (3, 560KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 2. No caso, o agravante foi preso em flagrante, em 31/5/2024; a denúncia foi oferecida em 4/6/2024 e recebida em 17/6/2024, sendo a audiência de instrução designada para 12/9/2024.3. Observa-se o regular andamento da ação penal, na origem, já designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se verificando nenhuma desídia do órgão jurisdicional, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 933892 SC 2024/0287617-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).”

No caso dos autos, constata-se que o feito sofreu múltiplas redistribuições em virtude da reorganização jurisdicional, com remessa entre comarcas de Breves e Belém, resultando em fragmentação procedimental e atrasos compatíveis com a realidade administrativa enfrentada.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que, embora ainda não tenha sido formalmente oferecida a denúncia, houve diligências relevantes e coleta de elementos probatórios, como relatos da vítima, oitivas testemunhais, materiais audiovisuais e interrogatório do paciente, os quais conferem substância à persecução penal e afastam a configuração de inércia estatal injustificada.

No tocante à alegada ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, deve-se observar que a norma exige reexame fundamentado, mas não impõe, de forma automática, o relaxamento da custódia em caso de descumprimento. A jurisprudência dominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, tem afirmado que a omissão revisional enseja ilegalidade apenas quando ausente qualquer motivação contemporânea à manutenção da prisão, o que não se verifica neste caso.

O decreto de prisão está escorado em elementos concretos que apontam, com razoável segurança, a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas, considerando, sobretudo, a vulnerabilidade da vítima e a natureza do delito. Tais fundamentos permanecem hígidos e atuais, não se identificando qualquer circunstância superveniente capaz de infirmá-los.

A necessidade da custódia para garantia da ordem pública em crimes desta natureza é amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores, que validam a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
empregado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, a custódia preventiva do recorrente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo consta, o réu, prevalecendo-se de relações domésticas e da coabitação, na condição de pai da vítima, teria estuprado a menor
- que contava com 14 anos de idade -, no período entre os anos de 2021 até julho de 2023. Deve-se ressaltar, ainda, que o Juízo de primeiro grau decretou medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, dentre elas a determinação para que o recorrente mantivesse distância mínima de 300 metros dela, o que, a princípio, não vinha sendo por ele respeitado, já que estava residindo a 70 metros da residência da vítima. Precedentes. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no RHC: 191872 MG 2023/0463423-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).”

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a prisão preventiva pode subsistir por prazo razoável, ainda que superior ao legal, desde que não se trate de mora irrazoável, inércia deliberada ou ausência de complexidade justificável, o que não é o caso dos autos.

Além disso, cumpre consignar que o paciente responde por crime de extrema gravidade, com reprovabilidade acentuada, cuja apuração exige especial atenção e cautela na condução processual. A gravidade concreta do fato investigado impõe a manutenção da prisão como medida indispensável à ordem pública e à própria credibilidade da jurisdição penal.

Por fim, embora o parecer do Ministério Público manifeste pela concessão da ordem, é prerrogativa do julgador formar convencimento próprio a partir da análise técnico-jurídica do conjunto probatório.

Assim, ausentes elementos configuradores de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se verifica,
in casu
, qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
NEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026